Tribunal: TJSP
Processo: 2276286-69.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Ação indenizatória – Vícios construtivos – Decisão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor, afastou a preliminar de litisconsórcio necessário e indeferiu a denunciação da seguradora à lide – Insurgência da requerida – Não conhecimento da questão atinente ao litisconsórcio – Ausência de previsão no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil – Aplicabilidade do Código de Defesa do

Ementa:
Ação indenizatória – Vícios construtivos – Decisão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor, afastou a preliminar de litisconsórcio necessário e indeferiu a denunciação da seguradora à lide – Insurgência da requerida – Não conhecimento da questão atinente ao litisconsórcio – Ausência de previsão no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados com a CDHU – Contrato de adesão – Vedação da denunciação à lide - Inteligência do artigo 88 da Lei no 8.078/1990 – Decisão mantida – Recurso não provido, na parte conhecida.

Nega-se provimento ao recurso, na parte conhecida.